Tribunal: TJSP
Processo: 1006553-48.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006553-48.2019.8.26.0077
Registro: 2020.0000754460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006553-48.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SOMPO
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006553-48.2019.8.26.0077
VOTO No 38.399
2
APELAÇÃO No 1006553-48.2019.8.26.0077
COMARCA DE BIRIGUI 2a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
(ré)
APELADA: SOMPO SEGUROS S/A (autora)
SENTENÇA:
JUÍZA
DE
DIREITO
LUCAS
GAJARDONI
FERNANDES
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Avarias
em
equipamentos eletroeletrônicos. Prejuízos, que se
atribui provocados por oscilação na corrente elétrica.
Cobertura de seguro de danos honrada pela autora.
Sub-rogação de direitos. Abordagem reparatória
contra operadora de serviços de energia elétrica. Juízo
de procedência. Apelo da ré. Provimento.
VOTO No 38.399
RELATÓRIO
Abordagem
reparatória
encaminhada
por
companhia seguradora, sub-rogada em direitos de consumidores, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006553-48.2019.8.26.0077
VOTO No 38.399
3
a notícia de que equipamentos eletroeletrônicos teriam sido avariados
em incidente de oscilação na corrente elétrica, juízo de procedência
(fls. 191/197), apela a ré, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 245/261.
FUNDAMENTAÇÃO
Melhor
sopesando
circunstâncias,
que
informam demandas ajuizadas por companhias seguradoras, sub-
rogadas em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo
relacionado ao mau funcionamento de serviços de energia elétrica,
com oscilações de tensão, a afetar equipamentos eletroeletrônicos,
eventual dever reparatório não é possível convalidar a partir de
adminículo exclusivamente unilateral (orçamento, relatório, parecer
técnico), sem permitir à fornecedora (operadora de serviços de energia
elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de pedido
administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e,
nesse passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao
autor incumbe a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui
vinculado à atividade de empresa, fornecedora, até para atestar-lhe
ônus objetivo, à luz da teoria do risco.
Nesse
contexto
(requisitos
a
integrar
o
interesse de agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora,
apenas exigível para confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006553-48.2019.8.26.0077
VOTO No 38.399
4
do artigo 14, da Lei no 8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.
E, ao adequado esclarecimento de direitos e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados,
afinal, no respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de
contrato de seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de
direitos, assim concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo
786, do Código Civil), e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-
fé, assegurando o pleno exercício do direito de defesa, àquele a quem
se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do
que, documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos),
sem o crivo do contraditório, em instrução regular, sobretudo com o
concurso de perito nomeado pelo juízo para analisar diretamente
equipamentos avariados, respeitosamente, não tem valor probatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a
sucumbência, as despesas processuais deverão ser suportadas
pela autora, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada
em quinze por cento do valor da causa, atualizado desde o
ajuizamento.
CARLOS RUSSO
Relator